Tribunal: TJPA
Processo: 0001726-58.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001726-58.2019.8.14.0040

APELANTE: CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES, JOSAK JAMES DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos recorrentes contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, a redução da pena e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No curso do julgamento, foi reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em favor de um dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante menor de 21 anos à época dos fatos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e afastar a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da dupla valoração da natureza e quantidade da droga; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente quando, considerada a pena concretamente aplicada e a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, transcorre lapso superior ao prazo legal entre a publicação da sentença condenatória recorrível e a data do julgamento.

4.

A materialidade do delito resulta comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

5.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos coerentes, harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob contraditório judicial e corroborados pelos demais elementos probatórios.

6.

Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório quando prestados no exercício regular da função pública e ausentes elementos concretos que comprometam sua credibilidade.

7.

A apreensão de cocaína e maconha em porções individualizadas, associada à localização de balança de precisão e às circunstâncias da apreensão, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes e afasta a tese de consumo pessoal.

8.

Configura bis in idem a utilização simultânea da natureza e da quantidade da droga para exasperar a pena-base e, cumulativamente, reduzir a fração de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

9.

Sanado o vício, deve-se preservar a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria e aplicar a fração máxima de redução do tráfico privilegiado na terceira fase.

10.

A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação definitiva na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Extinção da punibilidade declarada de ofício e recurso prejudicado quanto a um apelante. Recurso parcialmente provido quanto ao outro apelante.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal.

2.

Os depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial constituem prova idônea para embasar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

3.

A apreensão de drogas fracionadas para comercialização, associada à posse de balança de precisão e às circunstâncias do caso, afasta a desclassificação para uso pessoal.

4.

Configura bis in idem a utilização da quantidade e da natureza da droga tanto para elevar a pena-base quanto para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.

5.

Reconhecido o bis in idem, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada sem nova valoração dos mesmos elementos já considerados na primeira fase da dosimetria.

6.

A aferição da possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV, 109, IV, e 115; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; CPP, arts. 387, § 2º, e 804.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Recurso Especial nº 0800343-31.2023.8.14.0053, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Tribunal Pleno, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0804088-76.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2025; STJ, REsp nº 2.042.664/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0000564-61.2019.8.14.0029, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0002238-22.2012.8.14.0061, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES
e
JOSAK JAMES DE SOUSA CONCEICAO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 23028806) que, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 19h30, em Parauapebas/PA, os denunciados, em comunhão de vontades, foram presos em flagrante por manterem em depósito e terem a intenção de vender 14 (quatorze) trouxinhas e 02 (duas) pedras de cocaína, com peso aproximado de 49g, e 13 (treze) trouxinhas de maconha, com cerca de 23g, além de 01 (uma) balança de precisão. A peça acusatória imputou-lhes, ainda, os crimes dos arts. 34 e 35 da Lei de Drogas.

O processo teve seu trâmite regular, com o recebimento da denúncia em 18/06/2019 (ID 23028811), apresentação de defesa prévia (ID 23028810), audiências de instrução e julgamento (IDs 23028811, 23028812, 23028813), e apresentação de alegações finais pelas partes (ID 23028814).

Sobreveio a sentença (ID 23028814/23028815), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
os réus como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvê-los das imputações dos arts. 34 e 35 da mesma lei. Foram aplicadas as seguintes penas:
CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES
, a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa;
JOSAK JAMES DE SOUSA CONCEIÇÃO
, a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa. O regime inicial de cumprimento fixado para ambos foi o
semiaberto
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 23028840). Em suas razões, pleiteia, em síntese: a) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); c) em nova subsidiariedade, a readequação da dosimetria para fixar as penas-base no mínimo legal; e d) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 23028845), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 25830366), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado à espécie, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço da apelação
.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (APELANTE CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES)

Antes de adentrar ao mérito do recurso, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do apelante
CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES
, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida em qualquer fase do processo.

Conforme os autos, o apelante Carlos Daniel nasceu em
28/08/1999
(ID 23028806). O fato delituoso ocorreu em
22/02/2019
, data em que ele contava com
19 (dezenove) anos de idade
.

Sendo o réu menor de 21 anos à época do crime, o prazo prescricional deve ser
reduzido pela metade
, por força do disposto no
art. 115 do Código Penal
.

A pena que lhe foi imposta na sentença foi de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional para esta reprimenda seria de 8 (oito) anos. Contudo, com a redução do art. 115 do CP, o prazo prescricional concreto passa a ser de
4 (quatro) anos
.

O último marco interruptivo da prescrição foi a
publicação da sentença condenatória recorrível, em 19/03/2020
.

Da data da publicação da sentença (19/03/2020) até a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal
superior a 4 (quatro) anos
.

Assim, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade superveniente
(também chamada de intercorrente), o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do apelante Carlos Daniel, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES
e, por consequência,
julgo prejudicada a análise de mérito do seu recurso de apelação.

Passo à análise do mérito recursal exclusivamente em relação ao apelante remanescente.

3. MÉRITO – RECURSO DE JOSAK JAMES DE SOUSA CONCEIÇÃO

As teses defensivas visam à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à desclassificação para uso e à redução da pena. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

3.1. Da Suficiência Probatória e da Impossibilidade de Absolvição ou Desclassificação para Uso

A tese central da defesa, de fragilidade probatória, não se sustenta. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23028807), Laudo de Constatação Provisória (ID 23028807) e Laudos Toxicológicos Definitivos (IDs 23028810 a 23028812), que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A autoria, por sua vez, embora negada pelos apelantes em juízo, emerge de forma clara e segura do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

O policial civil
Gustavo Borges da Silva
declarou em juízo que a equipe se dirigiu ao local, bairro conhecido pela traficância, para averiguar denúncias de drogas. Narrou o nervosismo do apelante Josak na chegada, a autorização para a entrada na residência e a localização das drogas escondidas dentro de um ventilador. Detalhou, ainda, a dinâmica informada na denúncia:
“Pelo que a gente entendeu era que o Josak vendia e a droga ficava guardada com o Carlos Daniel (...) o pessoal procurava o Josak e o Carlos Daniel que guardava a droga e levava, funcionava esse esquema e depois o Josak dividia o dinheiro com ele. A quantidade exata da droga não me recordo, havia também balança de precisão.”

Corroborando tal versão, o policial civil
Lucas Rambo Kochhann
afirmou que
“recebemos denúncia anônima sobre traficância naquele lugar”
e que, ao entrar na casa, as drogas já haviam sido encontradas, recordando-se que estavam embaladas e escondidas no ventilador.

Em seus interrogatórios judiciais, os réus negaram a traficância, afirmando serem usuários de entorpecentes e que as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal. Contudo, tal versão, embora seja um exercício do direito à autodefesa, mostra-se completamente dissociada e inverossímil frente ao robusto conjunto probatório em sentido contrário. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da apreensão de uma balança de precisão — petrecho notória e especificamente utilizado para a pesagem e fracionamento de drogas para a venda — e da significativa variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), já acondicionados em porções individuais e prontos para a comercialização. O cenário fático, portanto, refuta de maneira contundente a versão defensiva.

Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes, harmônicos e ricos em detalhes, não havendo nos autos qualquer elemento que possa macular sua credibilidade. A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial valor probatório a tais testemunhos, porquanto são agentes do Estado no exercício de suas funções e seus atos gozam de fé pública.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...)
a condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, que inclui a confissão do réu, depoimentos de testemunhas e de policiais harmônicos entre si, que atestam as circunstâncias da apreensão da droga.”
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800343-31.2023.8.14.0053 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Tribunal Pleno - Julgado em 03/02/2026) – destaquei.

Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado:

É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 2.408.638/PA, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023) – destaquei.

As circunstâncias objetivas da apreensão, por sua vez, tornam a tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) absolutamente inverossímil. Foram apreendidas quantidades expressivas de
duas drogas distintas (cocaína e maconha)
, já
fracionadas em porções individuais e prontas para a venda
, além de
uma balança de precisão
, petrecho tipicamente utilizado para a pesagem e comercialização de entorpecentes.

Ora, a análise conjunta desses fatores — diversidade de drogas, quantidade, forma de acondicionamento e apreensão de balança —, à luz dos critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, forma um quadro fático robusto e inequívoco da prática da traficância, afastando por completo a alegação de que os entorpecentes se destinavam ao mero consumo.

A 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, em caso análogo, firmou:

"Tese de Julgamento: (...) 2. A apreensão de droga em pequenas porções individualizadas autoriza a manutenção da condenação por tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal"
. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0804088-76.2022.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/09/2025).

Nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.2. Da Dosimetria da Pena

Adentrando ao mérito do apelo remanescente, a defesa requer a reforma da dosimetria. Neste ponto, com base em uma análise mais aprofundada da matéria, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A sentença incorreu em flagrante
bis in idem
. O magistrado, na
1ª fase
, exasperou a pena-base para 6 anos e 3 meses com fundamento na
natureza da droga
. Em seguida, na
3ª fase
, utilizou a
quantidade da droga
para justificar a aplicação da fração mínima de redução (1/2) no tráfico privilegiado.

A jurisprudência é pacífica ao vedar essa dupla punição pelo mesmo fato. Conforme os precedentes trazidos aos autos:

A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.
A redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria. (STJ - REsp: 2042664 PA, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 23/12/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o acórdão deste Tribunal:

A utilização simultânea da quantidade e natureza da droga [...] para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como fundamento para modular ou afastar a minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei,

configura flagrante bis in idem
[...]. ((TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000564-61.2019.8.14.0029 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-16) – destaquei.

Para corrigir o vício, a valoração negativa deve ser considerada em apenas uma fase. Adotando a orientação dos julgados acima,
mantenho a valoração na 1ª fase, mas afasto completamente seu uso na 3ª fase
,
aplicando a fração máxima de 2/3
(§4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06).

Com isso, refaço a dosimetria de
Josak James
:

·

1ª Fase (Pena-Base):
Mantenho a pena-base fixada na sentença em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 700 dias-multa, valorando-se aqui, e somente aqui, a natureza da droga.

·

2ª Fase (Pena Intermediária):
Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 700 dias-multa.

·

3ª Fase (Pena Definitiva):
Reconhecido o tráfico privilegiado e sanado o
bis in idem
, aplico a causa de diminuição em sua
fração máxima de 2/3
.

Pena Final:

2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Mantido o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Quanto ao período de prisão provisória, a detração penal deverá ser calculada e aplicada pelo
Juízo da Execução
, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

4. Do Pedido de Justiça Gratuita

Por fim, no que tange ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), e a análise sobre a eventual suspensão de sua exigibilidade é matéria de competência do
Juízo da Execução Penal
.

Conforme já decidiu esta Corte,
“A jurisprudência do TJPA e do STJ orienta que a concessão da justiça gratuita não implica isenção, mas apenas suspensão da exigibilidade das custas, a ser avaliada pelo juízo da execução penal, conforme as circunstâncias econômicas concretas do apenado.”
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002238-22.2012.8.14.0061 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 25/11/2025) – destaquei.

É na fase executória, portanto, que se poderá aferir a real condição econômica do apenado para arcar com tais despesas, não cabendo a esta instância recursal isentá-lo de plano. O STJ corrobora:

Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais". (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2022, DJe 16/11/2022) – destaquei.

Portanto, o pleito não merece ser acolhido nesta oportunidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

I - DECLARO, de ofício, extinta a punibilidade do apelante CARLOS DANIEL PEREIRA RODRIGUES
, pela ocorrência da prescrição [...], e JULGO PREJUDICADO o seu recurso de apelação.

II - CONHEÇO do recurso de apelação interposto por JOSAK JAMES DE SOUSA CONCEIÇÃO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria de
JOSAK JAMES DE SOUSA CONCEIÇÃO
, redimensionando sua pena final para
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, mantido o regime aberto e a substituição da pena.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026